Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713163-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FATIMA SENA DE MORAIS BITTENCOURT, MARCUS VINICIUS BITTENCOURT VASCONCELOS LAGUNA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela de Urgência Deferida - Beneficiário de Plano de Saúde - Internação para Tratamento em Clínica Psiquiátrica - Cancelamento Unilateral do Contrato - Conhecimento no Curso da Internação - Efeito Suspensivo - Risco de Dano Grave - Ausência - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. A parte agravante pleiteia a reforma da Decisão, a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, nos seguintes termos (ID 189486643, na origem): “(...) No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com as operadoras FAMA e CENTRAL NACIONAL UNIMED (ID: 188064600; ID: 188064601), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição da terapêutica (ID: 188064606), (iii) a presença do nosocômio de tratamento em rede credenciada (ID: 188820390, p. 2) e (iv) o cancelamento unilateral do vínculo (ID: 188781647). O perigo de dano está expresso no relatório médico, dado o quadro clínico suportado pelo autor (ID: 188064606). A propósito, ressalto que "A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor, de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência." (Acórdão 1819620, 07093290820238070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação não evidenciada nos autos, merecendo, assim, intervenção judicial. Não obstante isso, cumpre destacar que o restabelecimento do vínculo opera efeitos plenos em relação ao nosocômio, obstando a cobrança de valores diretamente aos autores e, em especial, a retirada do paciente da internação vigente. Todavia, entendo que os efeitos da tutela devem ser modulados pois se os autores pretendem a manutenção/restabelecimento do vínculo contratual, não há que se falar em isenção de cobrança da contraprestação financeira devida à administradora/operadora do plano de saúde, obstando a pretensão em comento. (...)” Em suas razões de recurso, a agravante defende, em suma, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto "apenas presta o serviço de plano de saúde, enquanto que a estipulante e a administradora responsabilizam-se por toda a parte financeira da avença". Tece arrazoado sobre a relação contratual firmada entre o consumidor, estipulante, administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde, sustentando, nesse contexto, que não pode ser responsabilizada pela ausência de comunicação acerca do cancelamento do plano de saúde aos benefícios, diligência imputável apenas às agravadas ABRACIM e Master Health. Pois bem. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto ter o acervo fático-probatório produzido até o momento evidenciado que os agravados lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos hábeis ao deferimento da tutela de urgência reclamada na origem. Como bem pontuado pelo juízo decisório, em relação à plausibilidade do direito, há prova idônea do "(i) o vínculo com as operadoras FAMA e CENTRAL NACIONAL UNIMED (ID: 188064600; ID: 188064601), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição da terapêutica (ID: 188064606), (iii) a presença do nosocômio de tratamento em rede credenciada (ID: 188820390, p. 2) e (iv) o cancelamento unilateral do vínculo (ID: 188781647)". No que concerne ao perigo de dano, o relatório médico-psiquiátrico atesta a gravidade do quadro de saúde do agravado, beneficiário do plano de saúde cancelado unilateralmente pelas rés, com relato de tentativa de autoextermínio. Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que o beneficiário do plano de saúde não goza de boa saúde e demanda da continuidade do tratamento, consubstanciada na internação integral em estabelecimento hospitalar pertencente à rede credenciada da agravante, segundo a indicação do médico especializado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Anoto, por oportuno, que, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. À vista da narrativa autoral, com supedâneo nas provas coligidas, possível inferir, em tese, a existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Portanto, em tese, é possível a responsabilização da operadora de plano de saúde pelo cancelamento unilateral do contrato, sem a devida comunicação aos beneficiários, razão pela qual os pressupostos da responsabilidade civil quanto à agravante ré serão analisados por ocasião do julgamento de mérito. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL MOTIVADO POR INADIMPLÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTOS COMPROVADOS POR DOCUMENTO DA ADMINISTRADORA. ART. 373, CPC. IRREGULARIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. ADIMPLÊNCIA. EXTRATOS DE PAGAMENTOS ANEXADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. 1.1. Estando a relação jurídica havida entre as partes sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, além de seu regramento especial, Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde (Súmula 469/STJ); o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. 1.2. Assim, tanto a prestadora (operadora) do seguro ou plano de saúde, a administradora e a estipulante tem responsabilidade solidária na prestação do serviço. Eventual desacordo entre elas não as exime de responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. 2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 3. À luz dos fatos e documentos apreciados, restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, concede-se a liminar postulada. 3.1. A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que demonstram que o agravante possuía vínculo contratual com a empresa ré. Há, ainda, os comprovantes de pagamentos das mensalidades anteriores, a demonstrar, ausência de inadimplência. Diante do contexto apresentado, há probabilidade do direito no que tange a possível ilegalidade no cancelamento unilateral do plano de saúde. 3.2. O quadro clínico, de fato, e nessa análise sumária, pode piorar, inclusive necessitar de internação de emergência, e a interrupção brusca do tratamento pode gerar consequências no seu estado clínico já grave, havendo, portanto, impacto imediato em seu tratamento caso venha estar desassistido por plano de saúde. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1771229, 07328933120238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.) Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da agravante, pois, em um juízo de mera cognição sumária, além do tratamento ser devido, as provas carreadas aos autos convergem para irregularidade da rescisão contratual do plano de saúde. Ademais, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, após juízo de certeza, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde do consumidor, em razão da não continuidade do tratamento prescrito, poderiam ser irreparáveis. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pela agravante, o perigo de dano existente milita em favor do beneficiário do plano de saúde, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator